Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE FUNDO DE DIREITO. ATO ÚNICO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança voltada à recomposição de reserva matemática adicional decorrente de majoração de benefício previdenciário complementar reconhecida em decisão trabalhista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao adotar o trânsito em julgado da decisão trabalhista como termo inicial do prazo prescricional; (ii) se a obrigação de recomposição da reserva matemática possui natureza de trato sucessivo; e (iii) se seria aplicável, de forma subsidiária, o prazo prescricional decenal previsto no Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, a matéria devolvida, ainda que afaste teses de maneira implícita, mediante a adoção de entendimento jurisprudencial consolidado.
5. A pretensão de recomposição da reserva matemática adicional decorrente de decisão trabalhista configura ato único, sujeitando-se à prescrição quinquenal de fundo de direito, cujo termo inicial é o trânsito em julgado da decisão que majorou o benefício, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
6. Inadmissíveis embargos de declaração utilizados como sucedâneo recursal ou com a finalidade de rediscutir matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria posta a julgamento, reconhecendo que a pretensão de recomposição de reserva matemática adicional decorrente de majoração de benefício previdenciário complementar configura ato único, sujeito à prescrição quinquenal de fundo de direito, cujo termo inicial é o trânsito em julgado da decisão trabalhista que majorou o benefício, afastada a natureza de trato sucessivo e a aplicação do prazo prescricional decenal.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022, 1025 e 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.